Tribunal: TJMT
Processo: 1024681-97.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024681-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Intervenção de Terceiros, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), JOAO MARQUES DOS ANJOS - CPF: 026.972.979-87 (AGRAVANTE), ILDACI CATARINA DOS ANJOS - CPF: 643.517.189-00 (AGRAVANTE), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), JOSE GILBERTO RODRIGUES - CPF: 423.316.338-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GERTI ZEILMANN - CPF: 541.868.031-53 (AGRAVADO), NELSO ZEILMANN - CPF: 060.715.110-20 (AGRAVADO), MAPP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.543.641/0001-18 (AGRAVADO), M M ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 61.233.771/0001-13 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO – JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AOS AGRAVADOS E CONDENAÇÃO DOS AGRAVANTES AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – DESCABIMENTO – PLEITO AUTORAL COMBATIDO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076/STJ – EXCLUSÃO DE TERCEIRO INTERESSADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabida a alegação de ausência de litigiosidade para fins de afastamento da condenação em honorários advocatícios quando o pedido do Recorrente é efetivamente combatido pela parte contrária.

Consoante determinação da Corte Superior, “
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
” (
Tema 1076
), hipóteses não verificadas no caso em tela.

A alegação de que o imóvel da ação não incide sobre a propriedade do terceiro interessado admitido no polo passivo da lide, suposto lindeiro da área
sub judice
, é matéria que depende de instrução processual, pelo que se revela temerária sua imediata exclusão do polo passivo da demanda.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1024681-97.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
JOÃO MARQUES DOS ANJOS, ILDACI CATARINA DOS ANJOS

AGRAVADOS:

GERTI ZEILMANN, NELSO ZEILMANN, MAPP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, M.M. ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOÃO MARQUES DOS ANJOS e ILDACI CATARINA DOS ANJOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Usucapião
ajuizada em face de GERTI ZEILMANN e OUTROS (proc. n. 0012148-41.2013.8.11.0055), julgou improcedente os pedidos formulados em face de Nelso Zeilmann e Gerti Zeilmann, nos termos do art. 356, I, do CPC, condenando os Agravantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, bem como deferiu a inclusão de terceiro interessado (José Gilberto Rodrigues) no polo passivo da lide.

Em suas razões, aduzem que “
os Agravados não ofereceram resistência à pretensão dos Agravantes. Em suas manifestações nos autos, não se opuseram ao reconhecimento da usucapião, ao contrário, apenas solicitaram a especificação da área pretendida pelos Agravantes para que pudessem formular uma contestação adequada
”, de forma que, ausente a litigiosidade da demanda, à luz do princípio do interesse, “
incabível a condenação dos Agravantes ao pagamento de honorários sucumbenciais
”.

Citam, caso mantida a condenação, a necessidade de redução da verba honorária, em consonância com os princípios da razoabilidade de proporcionalidade, visto que “
no caso dos autos não houve litigiosidade nem um elevado grau de complexidade na ação de usucapião
”.

Suscitam, ainda, que “
o terceiro interessado não é lindeiro dos Agravados, visto que a área mencionada está localizada no município de Barra dos Bugres (MT), numa distância de 4,1 km da área objeto desta lide, e ainda, a pretensão dos Agravantes não recai sob a matricula mencionada pelo terceiro interessado
(...)
o que lhe retira qualquer legitimidade ou interesse jurídico para intervir na presente demanda
”.

Pugnam pelo provimento do recurso para que seja excluída a condenação em honorários advocatícios ou, subsidiariamente, reduzida para o percentual de 2%, com a exclusão do terceiro interessado do polo passivo da lide.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 237395158).

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de condenação dos Agravantes em litigância de má-fé (Id. 243213690).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO MARQUES DOS ANJOS e ILDACI CATARINA DOS ANJOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Usucapião
ajuizada em face de GERTI ZEILMANN e OUTROS

(proc. n. 0012148-41.2013.8.11.0055), julgou improcedente os pedidos formulados em face de Nelso Zeilmann e Gerti Zeilmann, nos termos do art. 356, I, do CPC, condenando os Agravantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, bem como deferiu a inclusão de terceiro interessado (José Gilberto Rodrigues) no polo passivo da lide.

O inconformismo não prospera.

As alegações recursais no sentido de afastamento da condenação em honorários advocatícios nas hipóteses de ausência de resistência da parte contrária não se amoldam ao caso em tela, em que os Agravados apresentaram extensas contestações impugnando a pretensão dos Autores/Agravantes, tendo, ainda, manifestado a discordância quanto ao pedido de desistência por eles formulado, de forma a se verifica evidente litigiosidade.

Deveras, como anotado nas contrarrazões recursais, “
como podemos ver no ID 62832676 (p.22/62, Nelso) e no ID 62832678 (p.54/63, Gerti), os Agravados, nas suas contestações, apresentaram defesa de mérito em relação ao pedido de usucapião pretendido pelo Agravantes, bem como formularam, de fora clara e expressa, requerimento para o julgamento de improcedência do pedido de usucapião, conforme consta no item “xi”, do ID 62832676 (p.62, Nelso); e no item “g”, do ID 62832683 (p.2/3, Gerti)
”, de forma que a assertiva de ausência de litigiosidade não prospera.

Nesse diapasão, a pretensão de fixação de honorários por equidade, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, encontra óbice em entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, de forma que a questão não demanda maiores debates.

Com efeito, consoante determinação da Corte Superior, “
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
” (
Tema 1076
), hipótese não verificadas no caso em tela.

Outrossim, como anotado pelo julgador singular, a alegação de que o imóvel da ação não incide sobre a propriedade do terceiro interessado José Gilberto Rodrigues, admitido no polo passivo da lide, suposto lindeiro da área
sub judice
, é matéria que depende de instrução processual, pelo que se revela temerária sua imediata exclusão do polo passivo da demanda.

Anota-se, por derradeiro, que não se verifica hipótese de litigância de má-fé por parte dos Recorrentes, mas somente o exercício do direito de recorrer.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024